Tribunal: TJPA
Processo: 0812960-22.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812960-22.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO FELIPE DANTAS DA SILVA

AGRAVADO: MARIA ODILENE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812960-22.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA

AGRAVANTE: FRANCISCO FELIPE DANTAS DA SILVA

ADVOGADO: CARMEM LILIAN LIMA DA SILVA – OAB/PA 19.497

AGRAVADO: MARIA ODILENE PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-ESPOSA FIXADO EM 20% DO SALÁRIO MINIMO. CABIMENTO. NECESSIDADE DEMONSTRADA – EX-ESPOSA QUE TERIA SE DEDICADO EXCLUSIVAMENTE AO LAR DURANTE TODO O MATRIMÔNIO, ENCONTRANDO-SE DESEMPREGADA – POSSIBILIDADE TAMBÉM PRESENTE – INDÍCIOS CONSISTENTES DE QUE O EX-CÔNJUGE É GESTOR DA EMPRESA FAMILIAR, QUE PROPORCIONAVA A SUBSISTÊNCIA, CONFORTO E CERTO LUXO À FAMÍLIA DURANTE O MATRIMÔNIO – OBRIGAÇÃO EM QUESTÃO PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE RETIRAM DOS AUTOS, NESTA ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.566 , INCISO III , 1.694 , 1.695 E 1.704 , TODOS DO CÓDIGO CIVIL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCO FELIPE DANTAS DA SILVA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Abaetetuba (id. 10997014 - Pág. 14) que arbitrou os alimentos provisórios em favor da ex-esposa, no valor de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, nos autos da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA n° 0803272-54.2021.8.14.0070, proposta em desfavor do agravante.

Em breve histórico, em suas razões recursais (id. 10997009), a parte Agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau sob o argumento de que a sua ex-cônjuge não juntou aos autos nenhuma prova de não poder concorrer para sua subsistência, ou ainda de sua incapacidade para o trabalho. E, nem da capacidade financeira do requerido de prover os alimentos. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de cassação da decisão agravada.

Decisão Monocrática de id. 11067526, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no id.

11919403, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.
.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, consta da petição inicial que o agravante foi casado com a agravada por 38 (trinta e oito) anos (de 1983 até 2021), bem como que a requerente não obteve nenhuma aquisição patrimonial na constância da união e teve drástica redução no padrão de vida em função do rompimento do casamento, visto que sempre cuidou dos filhos do casal e do lar onde eles viviam, sendo dependente do cônjuge financeiramente. Afirma ainda que a parte autora, ora agravada, possui idade avançada (58 anos) e apenas o ensino fundamental incompleto, não possuindo nenhuma formação profissional, sendo muito difícil de ser inserida no mercado de trabalho, razão pela qual requereu o pagamento de pensão alimentícia.

A questão cinge-se acerca dos alimentos provisórios, fixados em favor da ex-esposa do recorrente, em 20% do salário-mínimo.

O recorrente alega não possuir condições de manter o próprio sustento, muito menos da ex-esposa, que é

pobre, possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade e, possui profissão autônoma de taxista, o que impossibilitaria o pagamento arbitrado pelo Juízo de piso.

Após acurada análise dos autos adianto que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo recorrente.

Com efeito, os elementos de prova trazidos junto à inicial, em avaliação sumária, demonstram que a ex- esposa dedicou-se integralmente aos cuidados do lar do casal e dos filhos oriundo da relação conjugal.

Portanto, necessita, mesmo que provisoriamente, de renda para sobreviver e realocar-se no mercado de trabalho, e nada mais justo o requerido arcar com esse ônus, pois ao longo da vida conjugal teve os cuidados pessoais e familiares dispensados pela requerente, o que a inviabilizou de obter e manter vínculo empregatício com terceiros.

Não bastasse isso, o agravante não demonstrou que a agravada possui renda capaz de garantir o seu sustento e que se encontra perfeitamente apta às atividades laborais, de modo pleno para inserir-se no mercado de trabalho.

Nesse sentido, em que pesem as alegações recursais, não se retira dos autos, nesta análise em sede de cognição sumária, elementos probatórios suficientes para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida, portanto, neste ponto em discussão.

Não bastasse isso, vislumbra-se que o valor da pensão provisória correspondente a 20% do salário-mínimo, não evidencia desproporcionalidade à renda do Agravante, cuja atividade de taxista suporta tal encargo.

De igual modo, caso averiguado no deslinde processual os fatores expostos pelo Agravante, ao longo da instrução processual, os alimentos poderão ser revistos, tudo em homenagem ao princípio da reversibilidade da tutela perseguida.

Assim, em que pese os argumentos contrários a decisão combatida, tenho que a diminuição/revogação dos alimentos provisórios fixados exige a submissão ao crivo do contraditório e ampla defesa ao longo da instrução processual, devendo tal prestação permanecer no patamar já deferido pelo Juízo a quo, até que se produza no juízo de origem, um conjunto probatório robusto, para o qual possa o julgador se basear, com segurança, em respeito ao dever de solidariedade e mútua assistência.

Portanto, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2023